Tribunal: STF
Processo: ARE 1474376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão local em que se denegou o mandado de segurança.



    De acordo com a Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: RE nº 1.151.937/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018; ARE nº RE nº 590.048/RR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/03/2012; ARE nº 1.189.036/BA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 06/03/2019.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio do recurso ordinário constitucional previsto no art. 105, II, b, da CF/88, a manifestação do Superior Tribunal de Justiça antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente